Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739522-18.2023.8.07.0001 DESPACHO Considerando que o réu/apelado Timing Investimentos LTDA não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, são válidas as tentativas de intimação naquele de id 64714714 (CPC 274, § único). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator